Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO PELO CDI. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE ADITAMENTO DE CONTRATO. LEGALIDADE.

1. Sendo os contratos firmados com intuito de prover a atividade econômica da pessoa jurídica, afasta-se a aplicação do CDC, porquanto o serviço de crédito tomado pela pessoa jurídica no desenvolvimento de sua atividade lucrativa, não a identifica como destinatária econômica final do serviço adquirido, ao revés, incrementa sua produção, caracterizando atividade de consumo intermediária.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.781.959/SC, não é abusiva, por si só, a aplicação da taxa de Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) como índice de correção monetária quando livremente pactuada pelas partes e expressamente prevista no contrato.

3. A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; bem como nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541.

4. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.

5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos clientes, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.

6. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado sumular no 472 do STJ.

7. No caso concreto, inobstante a lícita previsão contratual de cobrança da comissão de permanência — prevista no contrato com incidência alternativa aos demais encargos decorrentes da mora —, não se depreende a incidência desse encargo no período de inadimplência, mas tão somente de correção monetária, juros moratórios e multa, portanto ausente a ilegalidade apontada.

8. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) se refere apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/4/2008. Assim, quando se tratar de empréstimo concedido a pessoa jurídica, como no caso em apreço, é legítima a cobrança da referida tarifa. Precedentes.

9. Legítima a cobrança da tarifa de aditamento do contrato, uma vez que autorizada pela norma padronizadora vigente expedida pelo Banco Central — art. 5o, II, da Resolução no 3.919.

10. Recurso conhecido e não provido.